Tribunal: CARF
Processo: 18363.720051/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18363.720051/2017-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.764 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DE FATIMA SOUZA VILLACORTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18363.720051/2017-54
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18363.720051/2017-54

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto suplementar de R$ 5.571,43, sujeito a multa de
ofício e juros de mora..
As infrações apuradas, com as respectivas motivações, foram:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi (R$ 3.749,63);
“Glosado° o valor de 3.749,63 por falta de comprovação sendo 1.073,20 pago a Celpa
e 1.876,43 pago a Caixa Vida e Previdencia.”
- Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 16.510,10);
“Glosado o valor de R$16.110,00 em virtude do comprovante de pagamento não
preencher as formalidades exigidas pelo art.8o, paragráfo 2o,, inciso III da Lei 9250/95
combinado com o art.80, paragráfo 1o, inciso III do Decreto 3000/99 e por falta de
parecer médico que justifiquem a realização dos procedimentos; R$ 400,10 porque os
beneficiários não são dependentes.”
Cientificada do lançamento em 15/02/2017 a autuada apresentou impugnação em
15/03/2017.
Pronunciou-se nos seguintes termos:

É resumidamente o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as despesas médicas.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18363.720051/2017-54

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Em relação às deduções indevidas referentes aos profissionais Bruna Lorena Cunha
Ferreira e Aluísio Rocha da Silva Júnior, os recibos apresentados na impugnação são os
mesmos mostrados previamente à notificação de lançamento e que foram considerados
não hábeis para comprovação das despesas médicas, porque não atendem a todas as
exigências do artigo 80 do Decreto no 3.000/1.999
Ante os fatos e provas apresentados, não há razão para alteração das despesas médicas
em litígio.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 73
DF CARF MF
Original